Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709525-86.2020.8.07.0003 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: RESIDENCIAL PALMERAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFA MÍNIMA. ILEGALIDADE NA COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I – O prazo prescricional para demandas de repetição de indébito referente à tarifa de água e coleta de esgoto é de 10 anos. II – A cobrança de tarifa de água de condomínio residencial com hidrômetro único utilizando-se o valor do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas é ilícita. Tema 414 dos recursos repetitivos do e. STJ. III - Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 22, 29 e 30, todos da Lei do Saneamento (Lei 11.445/2007), 6°, § 1°, da Lei 8.987/1995, Decreto Distrital 26.590/2006, Lei Distrital 442/1993, Lei 3.557/2005, Resolução 14 e 15, ambas da ADASA, sustentando a impossibilidade da aplicação de uma regra híbrida. Afirma que a cobrança pelo consumo efetivamente medido ensejaria fatura de água de valor exorbitante, haja vista haver um único hidrômetro para todas as unidades do condomínio. Assevera a legalidade da cobrança da tarifa mínima por unidade de consumo, porquanto em obediência aos ditames legais. Afirma ser impraticável a tese firmada no Tema 414 do STJ, defendendo que a fixação do consumo mínimo atende à perspectiva existencial do Estado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) 2o e 97, ambos da CF, argumentando que não foi observada a reserva de plenário. Enfatiza que a cobrança da tarifa mínima por unidade de consumo está prevista na Lei 442/1983, cuja inconstitucionalidade só poderia ser apreciada pelo Plenário do TJDFT. Aduz a impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer política tarifária, tendo em vista o princípio da separação dos Poderes; c) 85, § 8o, do CPC, defendendo a possibilidade de se apreciar equitativamente os honorários advocatícios. Indica, quanto ao tema, divergência interpretativa com julgados do STJ e do TJSP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC, o apelo especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação à mencionada contrariedade aos artigos 22, 29 e 30, todos da Lei 11.445/2007, e 6°, § 1°, da Lei 8.987/1995, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.166.561/RJ (Tema 414), da relatoria do Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 5/10/2010, concluiu que: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016